Tribunal: STF
Processo: AI 533757
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSO CIVIL: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TRASLADO DE PEÇAS. INTEIRO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 288-STF.
I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada,
 torna-se inviável o recurso. Precedentes.
II. - Cabe ao agravante
o dever de vigilância na formação do instrumento. Súmula
288-STF.
III. - A decisão agravada é peça de traslado obrigatório.
A ausência do seu inteiro teor acarreta o não-conhecimento do agravo
 de instrumento.
IV. - Agravo não provido.